Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737033-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CDA COMERCIAL DE ARROZ LTDA., SHEILA SIMAO VAZ REZENDE D E S P A C H O Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que, em que pese o teor da certidão de ID 42659881, a segunda agravada possui advogados constituídos nos autos (ID 68695840), os quais continuam a representá-la até os dias de hoje, pois não consta no processo instrumento de renúncia, substabelecimento ou destituição dos poderes outorgados. Nesse contexto, promova-se a correção do cadastramento dos autos, incluindo os patronos constituídos pela segunda agravada na ação de origem, e republique-se a decisão de ID 42021911 com a maior brevidade possível. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora